Tribunal: TJSP
Processo: 2076328-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DA AGRAVANTE POR PERÍODO SUPERIOR A SESSENTA DIAS. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVADA SE ABSTENHA DE CANCELAR O PLANO DE SAÚDE DA AGRAVANTE, CONDICIONANDO, TODAVIA, A MANUTENÇÃO DO CONTRATO AO PAGAMENTO DO DÉBITO EM ATRASO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.
Plano de saúde. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela de urgência

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DA AGRAVANTE POR PERÍODO SUPERIOR A SESSENTA DIAS. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVADA SE ABSTENHA DE CANCELAR O PLANO DE SAÚDE DA AGRAVANTE, CONDICIONANDO, TODAVIA, A MANUTENÇÃO DO CONTRATO AO PAGAMENTO DO DÉBITO EM ATRASO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.
Plano de saúde. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a agravada se abstenha de cancelar o plano de saúde da agravante, condicionando, todavia, a manutenção do contrato ao pagamento do débito em atraso, no prazo de 05 (cinco) dias. Mora confessada e existente durante toda a relação contratual. Agravante devedora contumaz. Débito anterior à pandemia e que, portanto, não pode ser aproveitada como fundamento para a ausência de pagamento. Decisão mantida. Recurso não provido.